Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO POR 60 DIAS NÃO CONSECUTIVOS. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA. PRESSUPOSTO NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RECUSA AO ATENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, a restabelecerem a cobertura do plano de saúde contratado pela parte autora, nas mesmas condições e forma do contrato apontado na inicial, considerando-se os possíveis reajustes legais e contratuais, sem novo período de carência, bem como as condenou, também de maneira solidária, ao pagamento de R$ 4.000,0 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais. A ré CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA. assevera que realizou o cancelamento na forma do contrato e do art. 13 da Lei 9.656/98. Outrossim, argumenta que o recorrido não trouxe aos autos elemento descritivo do dano moral a fim de comprovar sua ocorrência.
II. A Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Lei no 9.656/98 regulam os planos coletivos de saúde, sendo-lhes aplicado, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 35-G da Lei no 9.656/98 (Súmula 608/STJ).
III. Dispõe o art. 7.o, parágrafo único do CDC que há solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo. Assim, a operadora do plano de saúde e a administradora têm responsabilidade solidária por eventuais danos causados ao consumidor. Eventual descumprimento contratual entre os fornecedores não os exime de tal responsabilidade. Ademais, na proposta de adesão apresentada à parte recorrida estão identificadas as duas demandadas, razão pela qual não prospera a alegação de que o contrato teria sido firmado apenas perante CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE. Ainda, está comprovada nos autos notificação encaminhada pela recorrente UNIMED VA acerca da suspensão de atendimento, no contexto dos fatos versados nos presentes autos. Assim, resta evidenciada a legitimidade passiva da ré UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA. Preliminar rejeitada.
IV. Resta incontroverso que houve o cancelamento do contrato de plano de saúde por falta de pagamento pelo período de 60 dias. No entanto, o documento ID 16262541 demonstra que se foram mais de 60 dias NÃO consecutivos de atraso, apesar de a primeira recorrente afirmar que o recorrido estaria inadimplente há 60 dias consecutivo.
V. Nesse cenário, tem incidência o art. 13, II da Lei 9.656/98, de forma que a suspensão ou rescisão unilateral do contrato por inadimplemento superior a sessenta dias, consecutivo ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, depende de comprovada notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência. Assim, deveria ter a parte recorrente notificado o consumidor em março/2019, quando se somaram 50 dias não consecutivos de inadimplemento, a fim de que o consumidor, a partir de então, pudesse ser alertado quanto à impossibilidade de atraso, sob pena de suspensão ou rescisão contratual. Ressalta-se que a notificação prévia na forma estabelecida na lei não representa apenas uma formalidade, mas um dever decorrente da boa-fé contratual e de um dos seus corolários, o dever de cooperação. Com efeito, deve haver a notificação a fim de que o consumidor possa evitar o rompimento do contrato por inadimplemento.
VI. Na mesma esteira, a Resolução Normativa 195/2009 da ANS, recentemente alterada pela RN 455/2020, porém vigente à época dos fatos, estabelecia no art. 17, p. único que os planos privados, de assistência à saúde, coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos com prévia notificação da parte com antecedência mínima de sessenta dias. Ocorre que quando os contratos de saúde passam a não ser mais interessantes às administradoras e operadoras, estas submetem o usuário a um crivo mais rigoroso, na busca de uma causa que justifique o encerramento do contrato. Foi o que ocorreu na situação vertente, em que o recorrido passou por uma cirurgia para tratamento de obesidade (Gastroplastia em Y de Roux), o que o levaria a precisar de acompanhamento médico pós-operatório e, consequentemente, faria uso do plano de saúde com maior frequência.
VII. Não obstante o cancelamento não ter observado a notificação prévia até o quinquagésimo dia de inadimplemento, ocasionando transtornos e aborrecimentos ao usuário, a situação dos autos não configura dano moral indenizável, uma vez que o autor não suportou negativa de atendimento em razão do plano. Com efeito, colhe-se da narrativa inicial que o pedido de compensação por dano moral está assentado no próprio fato do cancelamento sem observância dos requisitos legais (ID 16262537 - Pág. 6). Todavia, conforme entendimento desta egrégia Turma Recursal, o fato, por si, não configura dano moral quando não há outras implicações, como, por exemplo, negativa em atendimento emergencial.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido em parte para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral, mantendo a sentença em seus demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).